Tribunal: TJSP
Processo: 1003291-11.2022.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Parcelas de financiamento de automóvel inadimplidas. Busca e apreensão deferida liminarmente. Cumprimento da liminar. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA da ação, tornando definitiva a apreensão, rescindindo o contrato e consolidando de forma definitiva a propriedade e a posse do veículo em mãos do demandante. RECURSO interposto pela parte ré. EXAME. Alegação de descaracterização

Ementa:
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. Parcelas de financiamento de automóvel inadimplidas. Busca e apreensão deferida liminarmente. Cumprimento da liminar. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA da ação, tornando definitiva a apreensão, rescindindo o contrato e consolidando de forma definitiva a propriedade e a posse do veículo em mãos do demandante. RECURSO interposto pela parte ré. EXAME. Alegação de descaracterização da mora em decorrência de encargos contratuais abusivos que não prospera. Ausência de intenção da parte devedora de purgar a mora. Questão que deve ser discutida em eventual execução de saldo devedor, após a alienação do veículo restituído à parte credora. Sentença mantida. RECURSO IMPROVIDO.